Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011161-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA CRISTIANE ALVES NEVES - CPF: 915.725.411-72 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SEM REGISTROS DE PAGAMENTOS E FATURAS E HISTÓRICO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas, sem registros de pagamentos, faturas e histórico de chamadas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenou a empresa ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
, sob o fundamento de que a empresa Reclamada, ora Recorrente, não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A
Recorrente sustenta que a inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 220,99 (duzentos e vinte e noventa e nove centavos), disponibilizada em 04/07/2019, é legítima, tendo a Recorrida utilizado dos serviços de telefonia, conforme observa-se no relatório de chamadas juntado nos autos, no qual constam diversas ligações realizadas para o terminal móvel (65) 99605-2186, de titularidade no nome da mãe da Autora, restando comprovada a contratação e a utilização dos serviços.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e afastar a indenização por dano moral.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, afastando a condenação por dano moral, ante a inadimplência da Recorrida.

No caso dos autos, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, entretanto, verifica-se que a mesma se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que carreou aos autos relatório de chamadas originada e recebidas do período de 04/07/2017 a 24/02/02019, do terminal móvel (65) 99920-2680, de titularidade da parte Autora, onde constam 228 ligações para o terminal móvel (65) 99605-2186, cujo titular é ALICINA ALVES NEVES, genitora da parte Autora, além de telas sistémicas com demonstrativos de pagamentos efetuados e faturas, portanto, resta comprovada a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação, uma vez que a Recorrida inadimpliu com suas obrigações.

Aliado ao fato que em razão a ausência de impugnação especifica quanto as ligações constantes no aludido relatório de chamadas acostado aos autos, posto não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade destas ligações efetuadas, visto que a parte Autora se manteve silente.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, posto que a empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da Recorrida e ausente à prova da quitação da obrigação que ensejou na inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

O magistrado relator deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial porque ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, se verifica a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertente à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser mantida, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais para reformar a sentença, com o que não concorda esta magistrada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, sendo devida a indenização por dano moral fixada na origem (R$ 3.000,00).

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

O magistrado relator deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial porque ao analisar o histórico de ligações e telas juntadas aos autos, se verifica a existência de várias ligações para celular cuja linha telefônica pertente à genitora da parte promovente, restando comprovada, no seu entender, a relação jurídica.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, de modo que a sentença deve ser mantida, pois os relatórios de ligação e demais telas são documentos unilaterais, não se podendo dispensar a prova da contratação por meio de contrato ou áudio da contratação.

Friso que há precedentes, inclusive julgados por esta magistrada, nos quais na origem houve diligência do juízo
a quo
no intuito de ligar nas linhas telefônicas e constatar a relação de parentesco, titularidade da linha e a relação jurídica, o que não é o caso dos autos, pois considerou-se apenas dados unilaterais para reformar a sentença, com o que não concorda esta magistrada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, sendo devida a indenização por dano moral fixada na origem (R$ 3.000,00).

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021